Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000472-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MAURO SERGIO AMORIM DIAS - CPF: 606.824.932-87 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), LUIS CARLOS LENKE - CPF: 020.652.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR STURARO - CPF: 041.886.381-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ COSTA LEMKE - CPF: 072.338.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 040.227.231-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO STURARO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADOS CONTRA QUATRO VÍTIMAS – DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA CONCERNENTE AO MÉRITO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL FUTURA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES À CONSTATAÇÃO DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECE FORAGIDO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – AUTOS QUE TRAMITAM REGULARMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO – PACIENTE FORAGIDO – PRECEDENTES DO STJ –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e aos demais investigados, por se tratar de delitos de homicídio qualificado perpetrados com brutalidade contra quatro vítimas, com emprego de armas de fogo e arma branca, com provável envolvimento de organização criminosa, em contexto de dívidas contraídas pela prática de tráfico de drogas; bem como pela circunstância de que se trata de paciente foragido há mais de três anos, a atrair o entendimento consolidado do c. STJ de que a fuga do distrito da culpa consubstancia fundamento apto a justificar a segregação cautelar. Precedentes.

3.

Por outro lado, deve-se consignar que, na linha da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes.

4.

Ainda que
assim não o fosse, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do processo, em que se apuram delitos de reconhecida gravidade, com pluralidade de investigados, sem que se tenha logrado êxito, sublinhe-se, em dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de qualquer dos suspeitos.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000472-64.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLNIZA

IMPETRANTE:

Dr. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE:

MAURO SÉRGIO AMORIM DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000597-47.2020.8.11.0105 (PJe), em razão de indícios de seu envolvimento com o
homicídio qualificado
de
quatro vítimas.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada nos autos supramencionados, na data de
06/08/2020,
em face de indícios referentes ao seu possível envolvimento com os crimes de
homicídio qualificado
ocorridos em
03/01/2020
, os quais tiveram como vítimas
Matheus Lucas Nascimento Lago, Ronei Vitórino da Silva, Júlio Amorim dos Santos
e
Ademilson Magalhães Figueiredo.

Nesse contexto, o d. impetrante defende a ocorrência de
coação ilegal
, sob o fundamento de que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada cerca de
08 (oito) meses
após os episódios delitivos, ou seja, em
ofensa ao princípio da contemporaneidade
, o que se reforçaria pela manutenção, até a data de hoje, da imposição do claustro preventivo; ensejo em que sustenta a
inidoneidade da segregação
, face à
fragilidade
dos elementos indiciários que conectam o paciente aos crimes sob investigação.

Por derradeiro, o impetrante argumenta que o feito tramita de maneira
injustificadamente morosa
, não tendo o i.
parquet
sequer ofertado
denúncia
; ademais, os autos encontram-se conclusos para decisão desde
11/07/2023
, sem que tenha havido a prolação de qualquer
decisum
por parte do d. juízo
a quo
, contexto em que suscita a tese de
malfadado excesso de prazo
, a acarretar a
ilegalidade da prisão preventiva
imposta ao beneficiário deste
writ
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 198055683 ao ID 198063157.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
198138679), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 198461162.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198738168).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MAURO SÉRGIO AMORIM DIAS
teve sua prisão preventiva decretada em
06/08/2020
, em razão de elementos que indicavam seu possível envolvimento com os delitos de
homicídio qualificado
perpetrados em face de
Matheus Lucas Nascimento Lago, Ronei Vitórino da Silva, Júlio Amorim dos Santos
e
Ademilson Magalhães Figueiredo
; não tendo sido, todavia, cumprido o mandado de prisão desde então.

Colhe-se da representação ofertada pela d. autoridade policial que, no bojo do Inquérito Policial n. 58/2020/DP/COLNIZA/MT, empreenderam-se diversas diligências com vistas à apuração dos referidos delitos, perpetrados em
03/01/2020
, ocasião em que as quatro vítimas foram mortas mediante disparos de arma de fogo e golpes de arma branca.

A consulta aos autos revela que, na referida data, por volta das seis horas da tarde, a Polícia Judiciária Civil de Colniza/MT foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio, oportunidade em que, ao se deslocar ao local, encontraram a vítima
Júlio
no quarto da residência, tendo-lhe sido desferidas várias facadas nas costas, um tiro na cabeça e outro na boca.

Cerca de trinta minutos depois, os policiais foram acionados para atender a outra ocorrência, momento em que diligenciaram até o local indicado e encontraram
Matheus
desfalecido no sofá, com um ferimento na barriga, proveniente de disparo de arma de fogo, bem como um ferimento de arma branca na região do pescoço. De igual modo, encontraram a vítima
Ronei
caída no chão, com um ferimento de disparo de arma branca na barriga, o pescoço degolado e perfurações nas costas.

Por último, encontraram a vítima
Ademilson
em estado de choque no banheiro, com um grave ferimento no pescoço e um ferimento na cabeça, proveniente de disparo de arma de fogo.

Em um primeiro momento, os policiais obtiveram a informação, proveniente de populares, que uma motocicleta preta, sem placa, teria sido utilizada no crime; tendo recebido também uma ligação anônima informando a localização do veículo, vindo, no dia
04/01/2020
, a se dirigir ao local, domicílio do investigado
Luiz Carlos Lenke
, que não se encontrava no imóvel.

Enquanto os policiais conversavam com sua filha,
Luana
, o investigado
Jorge Luiz Costa Lenke
(também filho de
Luiz Carlos
) chegou ao local, utilizando uma motocicleta com as mesmas características daquela mencionada acima, acompanhado de
Jucéia
e
Natrislânio
, esses últimos em uma motocicleta
Fan
, de cor vermelha. Logo ao verem os policiais, todavia, os três empreenderam fuga, sendo que
Jorge
foi capturado, junto com as motocicletas, mas os outros dois conseguiram se evadir.

Posteriormente, a testemunha
Thaís Santana da Silva da Cruz
, adolescente que se encontrava em uma das residências com seu namorado, no momento dos fatos, reconheceu as motocicletas e os capacetes de
Luiz, Jucéia
e
Natrislânio
como sendo os mesmos veículos e objetos utilizados pelos autores da chacina, relatando ainda que, na data fatídica, as vítimas
Matheus, Ademilson
e
Ronei
, acompanhadas do namorado da testemunha e de
Alan Rios
, haviam ido ao sítio de
Jucéia
realizar uma cobrança em prol da organização criminosa Comando Vermelho, oportunidade em que travaram discussão com
Natrislânio
.

Conforme apurado mediante o relato de outras testemunhas,
Jackson
e
Ernandes Figueiredo Magalhães
, o casal
Jucéia
e
Natrislânio
devia cerca de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) à referida organização criminosa, pelo que teriam sido, inclusive, posteriormente executados, no dia
11/02/2020.

Demais disso, no dia
01/08/2020
, testemunha preservada afirmou ter conhecimento de que
MAURO SÉRGIO
,
Luiz Carlos Lenke, Rodrigo Almeida dos Santos
e
Jorge Luiz Costa Lenk
teriam sido os autores da chacina ocorrida no dia
03/01/2020
, inclusive mediante o apoio de
Juliana Nogueira Pereira
, que teria auxiliado na fuga dos representados

e prestado socorro a
Luiz Carlos
, que fora baleado naquela noite.

Conforme o relato prestado pela referida testemunha, no dia dos fatos, se encontrava no estabelecimento comercial
Bar do Nogueira
quando presenciou
MAURO SÉRGIO,
Juliana
e
Rodrigo
dizendo que havia “
chegado a hora de fazer o serviço
”; o que se corrobora pelo relato da testemunha
José Maurício de Sá
, que relatou ter levado
Luiz
e
Jorge
à cidade de Novo Progresso/PA, em
07/01/2020,
encontrando-se o primeiro com o braço esquerdo muito inchado, necessitando ir para outro Estado da Federação porque “
havia dado um peido com ele em Colniza
” (
sic
).

Nesse cenário, conforme apurado pelas forças policiais, concluiu-se que os crimes se deram de maneira concatenada, tendo sido as vítimas emboscadas e executadas possivelmente em decorrência de questões inerentes ao tráfico de drogas, sendo os prováveis responsáveis pelos delitos
MAURO SÉRGIO
,
Luiz, Rodrigo
e
Jorge
, e havendo ainda, consoante exposto pela d. autoridade policial, informações de que novos ataques se sucederiam àquele primeiro, em contexto também de grilagem de terras.

Por esses fatos, decretada a
prisão preventiva
do paciente no dia
06/08/2020
, como exposto, até o presente momento não houve o cumprimento do mandado de prisão, ensejo em que o d. causídico, inobstante, suscita a
inidoneidade do decreto segregatício
, ao que acrescenta a tese de
excesso de prazo
no trâmite do processo criminal, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000597-47.2020.8.11.0105, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Relatório Investigativo n. 82/2020, no bojo do qual se consignou como, além do relato ofertado pela testemunha preservada, recebeu-se também denúncia anônima enredando o paciente e demais comparsas no delito, tendo se consignado,
in verbis
, que se cuida de suspeitos de alta periculosidade, investigados por delitos de homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto de gado, “[...]
uns com condenações, outros respondendo a inquéritos nesta Delegacia e outro que por unanimidade a população desta cidade e região cita seus nomes com os maiores pistoleiros e criminosos da região
” (ID
198060165 - Pág. 1).

No mesmo relatório,
se atestou que, mediante as informações amealhadas ao longo das investigações,
Luiz Carlos, Jorge, Rodrigo, Juliana
e
MAURO SÉRGIO

seriam os principais suspeitos da chacina, perpetrada com requintes de crueldade, tendo
Luiz
feito uso de uma espingarda de calibre .12;
MAURO SÉRGIO
, de um revólver de calibre .38; e
Jorge
e
Rodrigo
, de facas e canivetes, confirmando as execuções e cortando a garganta das vítimas, tudo com o apoio de
Juliana
.

Reforço, nesse cenário, o relato prestado pela testemunha cuja identidade tem sido protegida pelas forças policiais, uma vez que se cuida de pessoa que procurou a polícia porque vinha sendo ameaçada pelos suspeitos, em razão de disputas envolvendo a grilagem de terras no município; tendo relatado à d. autoridade policial deter conhecimento de que “[...]
Luizão, Mauro Doido, Jorge Luiz, filho de Luizão, Rodrigo, vulgo Rodriguinho, são os autores dos homicídios acontecidos no dia 03 de janeiro de 2020, chacina em Colniza; sendo que Juliana deu apoio na fuga para os criminosos e socorrendo Luizão que foi baleado naquele dia; pois o depoente frequentava o Bar do Nogueira no dia dos fatos e viu quando Mauro, Rodrigo e Juliana insinuava passando a mão na garganta deles mesmo dizendo que havia chegado a hora de ir fazer o serviço
” (
sic
) (ID
198060164 - Págs. 5-6
).

Adicionalmente, destaco que
MAURO SÉRGIO
, intimado a prestar esclarecimentos, não compareceu, tendo os investigadores de polícia registrado ter o paciente empreendido fuga do Município no dia seguinte ao crime, não tendo mais retornado a Colniza/MT, subsistindo informações de que estaria escondido na Zona Rural (ID
198060165 - Pág. 7).

Nesse cenário, conquanto o d. causídico se insurja contra os
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente, a demonstrar seu possível envolvimento com o delito em questão, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, tendo sido colhidos, em meu entendimento,
suficientes indícios de autoria
, aptos a enredar, em um primeiro momento, o paciente na prática delitiva a ele imputada, evidente que eventual discussão acerca de sua efetiva responsabilidade criminal pelos crimes em apreço concerne ao
mérito de eventual ação penal futura
, resguardada a competência do
d. juízo natural da causa
e os
princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do paciente, em
06/08/2020
,
in verbis
:

“[...]
Feita essa análise,
nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar, o “periculum libertatis”, restou fartamente demonstrado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a GRAVIDADE CONCRETA do delito, evidenciada pelo “modus operandi”
, uma vez que, se comprovada a autoria delitiva,
os representados teriam brutalmente assassinado as vítimas por meio de DEGOLAMENTO, GOLPES DE ARMA BRANCA e TIROS, como forma de represália, haja vista que todos os envolvidos (vítimas e suspeitos) faziam parte da facção criminosa COMANDO VERMELHO, cujo casal Jucéia e Natrislânio (possíveis partícipes) estariam sendo cobrados pelas vítimas por dívida oriunda do tráfico de drogas
”.

(Decisão de ID 198060169 - Pág. 1). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora, em
31/03/2023
ao
indeferir
o pleito pela revogação da custódia preventiva do paciente.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“[...]
O(s) crime(s), em tese, cometido(s) pelo(a)(s) acusado(a)(s) é extremamente grave(s), uma vez que atenta contra a ordem pública, a tranquilidade da população, devendo a prisão ser mantida por conveniência da instrução criminal, e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Desta forma,
tenho que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, eis que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme exaustivamente citado na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Assim,
analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor
”.

(ID 198063163 - Pág. 7). — Destaquei.

Recentemente, em
18/01/2024
, o d. magistrado novamente avaliou a imprescindibilidade da prisão preventiva, oportunidade em que assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
Considerando que não houve alteração do cenário fático desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, MANTENHO a prisão preventiva, a qual faço referência “per relationem”, por ausência de fato novo
, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.

Ainda, cabe salientar que o acusado, até a presente data, está se esquivando da aplicação da lei penal, uma vez que se encontra foragido. Tal fato, por si só, justifica a manutenção da decretação da prisão preventiva em prol da aplicação da lei penal
”.

(ID 133053308 — autos n. 1000597-47.2020.8.11.0105). — Destaquei.

Com efeito, no que concerne à
gravidade concreta
dos delitos imputados ao paciente, colhe-se dos autos que
quatro vítimas
teriam sido
executadas
no contexto de disputas concernentes a dívidas e cobranças envolvendo a organização criminosa
Comando Vermelho
e a prática de
tráfico de drogas
, tendo sido os delitos contra a vida perpetrados, ainda, com evidente
crueldade
e emprego de
armas de fogo
e
arma branca
.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Como se não bastasse, deve-se considerar que, a despeito de ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em
06/08/2020
, até o presente momento o referido mandado segue
pendente de cumprimento
, contexto em que deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Em idêntico sentido preceitua o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”,

Além disso, ainda que o d. causídico se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em
06/08/2020
, oito meses após a consumação dos delitos, não se deve ignorar ter sido sua
indispensabilidade
reanalisada pelo d. juízo
a quo
após o cumprimento do mandado; não se tratando, portanto, de
decreto segregatício anacrônico
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Especificamente no que concerne à hipótese de paciente foragido, por sua vez, deve-se registrar que, “
[...] no Superior Tribunal de Justiça,
há farta jurisprudência dizendo que
a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade
, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal
” (AgRg no HC n. 848.542/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta o d. causídico, nas razões do
writ
, que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, o trâmite do feito se prolonga por tempo demasiado, não tendo sido sequer ofertada
denúncia
pelo i. órgão ministerial, tudo a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e ensejar, via de consequência, a concessão de liberdade ao paciente.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Em especial, destaco que, como é de curial sabença, “
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022); não havendo falar, portanto, em acolhimento de arguição de excesso de prazo em se tratando de
réu foragido.

Ainda que assim não o fosse, a consulta aos autos revela a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois se cuida, como exposto, de
delitos de reconhecida complexidade
, perpetrados contra
quatro vítimas
, cabendo sublinhar que conta o feito com
pluralidade de investigados
, ensejo em que não pode ser menosprezada, ainda, a circunstância de
se encontrarem os suspeitos foragidos
, o que dificulta, evidentemente, o prosseguimento das investigações.

Não obstante, registro que, em consulta aos autos originários, constatei terem sido os autos remetidos ao i. órgão ministerial em
24/01/2024
, com vistas à formação de sua
opinio delicti.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo; sem que se olvide, como exposto, se tratar de
paciente foragido há cerca de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses,
contados da data de decretação da prisão.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAURO SÉRGIO AMORIM DIAS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024